Tribunal: CARF
Processo: 13982.720157/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.720157/2018-28
ACÓRDÃO
3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE POMPEU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
Na cooperativa de produção agropecuária não pode ser aproveitado o
crédito presumido calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
em relação às receitas de vendas efetuadas para cooperativa central.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia ou diligência quando o processo já está
instruído com os elementos suficientes para formação de convicção do
julgador.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Deve-se reconhecer o direito à correção monetária de eventuais créditos
da contribuição não cumulativa após escoado o prazo de 360 dias contados
a partir da data da formulação do pedido de ressarcimento. Porém, quando
não existe saldo de créditos reconhecido, não há o que se falar em
correção monetária.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-003.362, de 30 de janeiro de 2026, prolatado
no julgamento do processo 10665.720884/2018-90, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720157/2018-28
2

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-
PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. CRÉDITO PRESUMIDO. REVENDA DE LEITE IN NATURA. SUSPENSÃO.
A revenda de leite in natura a granel deve ser efetuada com a suspensão da
incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, implicando o
estorno de eventuais créditos apurados na proporção das vendas
efetuadas.
2. LEITE
IN
NATURA.
ANÁLISE.
FILTRAGEM
E
RESFRIAMENTO.
INDUSTRIALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A simples análise, filtragem e resfriamento de leite in natura, com vistas à
sua higienização e conservação para posterior revenda, não caracteriza
industrialização.
3. PERÍCIA. DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia/diligência cuja realização revela-se
prescindível para o deslinde da questão.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720157/2018-28
3
4. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO.
Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos da contribuição para
o PIS/Pasep ou da Cofins, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias da
data do protocolo do pedido de ressarcimento, deve-se acrescer, à parcela
acaso deferida, mas apenas a partir do 361o dia do protocolo do pedido,
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente até o mês
anterior à disponibilização do crédito, além de juros de 1% (um por cento)
no mês em que tal disponibilização ocorrer.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1. o recebimento e processamento do presente recurso, com os
documentos que o acompanham;
2. seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para o fim de
que seja reformado o acórdão recorrido nos termos das razões de
pedir;
I3. por conseguinte, homologar os créditos requeridos e as compensações
declaradas, e, ato contínuo, decidir pela atualização dos créditos com
aplicação da SELIC desde a data do protocolo dos pedidos, decidir pela
expedição da ordem bancária e decidir sobre o depósito na conta bancária
informada no pedido de ressarcimento;
3. postula-se, desde já, a produção de prova, por todos os meios
admitidos em direito, em especial a pericial.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, então, ser conhecido.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720157/2018-28
4
Conforme relatado, trata-se de indeferimento de pedido de ressarcimento
de crédito presumido de Cofins sobre o leite in natura relativo a vendas
sujeitas a suspensão, não incidência e alíquota zero.
O recurso voluntário traz questões sobre o direito à constituição do crédito
presumido e à manutenção do crédito presumido sobre as aquisições do
leite in natura; da necessidade de realização de perícia e diligência e do
direito à correção monetária.
Todos esses assuntos passam a ser tratados em seguida.
1)
Do direito à constituição do crédito presumido e à manutenção do
crédito presumido sobre as aquisições do leite in natura
Neste tópico, a recorrente alega que possui o direito ao crédito presumido
de PIS e Cofins e tem o direito à manutenção desse crédito, mesmo que a
venda seja feita com suspensão das contribuições não cumulativas. Abaixo,
excertos do recurso:
O direito à constituição do crédito presumido de PIS e COFINS apropriado
pela Recorrente encontra-se previsto no art. 8o da Lei no 10.925/04, que
assim determina:
(...)
A Recorrente ao receber o leite in natura dos produtores rurais realiza
primeiramente as atividades industriais de análise, filtragem e resfriamento
para posteriormente destinar o leite cru refrigerado a granel para venda de
acordo com o seguinte fluxograma.
(...)
Portanto, doutos Julgadores, os processos realizados pela Recorrente
caracterizam atividades que implicam industrialização do leite, na
modalidade de BENEFICIAMENTO, consoante a determinação do
Regulamento do IPI.
Desse modo, sendo que a Recorrente empresa produtora de mercadorias
de origem animal classificadas no capítulo 4 da NCM destinadas à
alimentação humana ou animal, vez que realiza industrialização
(beneficiamento), é inexorável o seu direito ao crédito presumido das
contribuições para o PIS e COFINS, consoante o que dispõe o art. 8o da Lei
no 10.925/2004.
(...)
O agente fiscalizador alega ter glosado o crédito presumido vinculado às
operações de venda com suspensão das contribuições par ao PIS e COFINS,
por força da vedação prevista no § 4o do art. 8o da Lei no 10.925, de
30.04.2004.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720157/2018-28
5
Primeiro, conforme declarado na EFD Contribuições e apresentado nas
memórias de cálculo entregues ao agente fiscalizador, o leite a granel não
foi vendido com suspensão das contribuições. As saídas se deram com a CST
01, posto que, o destinatário não atendia os requisitos do art. 9o da Lei no
10.925/2004.
(...)
Nada obstante, mesmo que as saídas tivessem ocorrido com suspensão,
quanto a vedação prevista no § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, fato é
que esse dispositivo legal para as operações do período em questão está
tacitamente revogado pelo disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21.12.2004, o qual assim determina:
(...)
Portanto, Doutos Julgadores, a Recorrente tem direito a constituição do
crédito e tem direito a manutenção do crédito presumido das atividades
agroindustriais mesmo que a venda ocorra com suspensão das
contribuições.
Não assiste razão à recorrente.
Como descrito no acórdão recorrido, “a contribuinte discorre sobre o
crédito presumido relacionado ao leite in natura e aduz que os processos
realizados caracterizam atividades que implicam a industrialização do leite,
na modalidade de beneficiamento, consoante previsto no Regulamento do
IPI. Por entender que ocorreu a industrialização, acredita não haver
dúvidas quanto ao direito ao crédito presumido. Acrescenta que as saídas
não se deram com suspensão das contribuições e alerta que, mesmo que
isso tivesse ocorrido, o §4o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, foi
tacitamente revogado pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004”.
Transcrevo trecho do Termo de Verificação Fiscal que traz informações
sobre o que foi constatado na análise do pedido do contribuinte:
Analisando as planilhas de receita com leite in natura juntadas à fl. 291
(correspondente à conta contábil 4.1.01.01.001 - Vendas-Leite Resfriado, fl.
64), foi constatado que o adquirente do leite é a “Cooperativa Central dos
Produtores Rurais de Minas Gerais Ltda.”, CNPJ base no 17.249.111. À
Cooperativa que vende o leite in natura é vedado o aproveitamento de
crédito presumido, vide ementa da Solução de Consulta no 153-
SRRF10/Disit, de 10/10/2012 (íntegra disponível no sítio eletrônico da RFB –
www.rfb.gov.br\Em acesso rápido – Legislação\Soluções de Consulta e de
Divergências), abaixo transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. COMPRA E VENDA DE
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720157/2018-28
6
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. LEITE IN NATURA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO.
A venda de leite in natura efetuada por cooperativa de produção
agropecuária singular, tributada com base no lucro real, a cooperativa
central, que o utiliza como insumo na fabricação de laticínios, fica
obrigatoriamente sujeita à suspensão da Cofins e assegura à adquirente o
direito ao desconto de crédito presumido dessa contribuição, obstado o
desconto do crédito regular. É vedado à vendedora o aproveitamento de
crédito presumido e o aproveitamento de créditos regulares em relação às
receitas de vendas efetuadas com suspensão.”
Trata-se de venda de leite in natura de uma cooperativa de produção
agropecuária para uma cooperativa central.
Como bem descrito no acórdão recorrido, “as cooperativas podem deduzir
crédito presumido apurado sobre o valor do leite in natura quando o
utilizem na produção de mercadorias para a alimentação humana. Nesse
contexto, quando utiliza o leite in natura, recebido de cooperados ou
mesmo adquiridos de terceiros não cooperados, na fabricação de laticínios,
a cooperativa pode deduzir os correspondentes créditos presumidos sobre
o valor do leite recebido. No entanto, quando a cooperativa, como no
presente caso, comercializa o leite in natura a granel para a indústria de
transformação a operação se dá com suspensão das contribuições (art.
9o, II e III da Lei no 10.925, de 2004). Nessa medida, nos termos do inciso II
do § 4o, do art. 8o da citada Lei, fica vedado o aproveitamento do crédito
presumido”.
O Termo de Verificação Fiscal explicita o enquadramento legal utilizado -
parágrafo 4o do art. 8o da Lei 10.925/04 - que veda o aproveitamento de
crédito presumido para esse caso:
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.”
O inciso III do § 1o trata especificamente de cooperativas de produção
agropecuária, atividade da recorrente:
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
(...)
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720157/2018-28
7
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)

O art. 9o da Lei no 10.925/04, nos seus incisos II e III dispõe que:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei
no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência) (Vide Lei no
14.943, de 2024) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de
efeitos
(...)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no
inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput
do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
Normativo da Receita Federal efetivamente define que essa operação se
dá obrigatoriamente com suspensão do PIS e da Cofins e que é vedado à
vendedora o aproveitamento de crédito presumido:

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720157/2018-28
8

Nesse contexto, as vendas realizadas ocorrem obrigatoriamente com
suspensão do PIS e da Cofins. Realizar as operações com suspensão não é
opção – é obrigação legal. E é assim mesmo que se deve proceder, já que a
adquirente (cooperativa central) tem direito ao crédito presumido. Admitir
o crédito presumido também para a vendedora significa que o mesmo leite
in natura geraria crédito presumido por duas vezes, o que não é
concebível.
Ressalte-se que a venda de leite in natura por cooperativa agropecuária já
foi objeto de análise por esta Turma (com composição um pouco diversa
da atual) no âmbito do processo 13982.720072/2016-88, decidido por
unanimidade conforme acórdão 3102-002.481, cuja ementa segue abaixo:
Processo no 13982.720072/2016-88
Recurso Voluntário
Acórdão no 3102-002.481 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 21 de maio de 2024
Recorrente COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SUDOESTE MINEIRO
LIMITADA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720157/2018-28
9
Na cooperativa de produção agropecuária não pode ser aproveitado o
crédito presumido calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
em relação às receitas de vendas efetuadas com a suspensão da incidência
de PIS e de Cofins para as pessoas jurídicas que produzam bens destinados
à alimentação humana e animal especificados no caput do dispositivo.
(...)
O acórdão aborda exatamente as questões trazidas pela recorrente de
industrialização (beneficiamento) e da suposta revogação tácita do §4o
do art. 8o da Lei no 10.925/04, motivo pelo qual adoto, como razões de
decidir, os seguintes trechos do voto do Conselheiro Pedro Souza Bispo
naquele processo:
A Recorrente aduz que é sociedade cooperativa que produz os bens
relacionados no caput do art. 8o supracitado, o que lhe garante o direito ao
crédito presumido, visto que, recebe a produção de leite in natura de seus
cooperados e também adquire leite de outras cooperativas e produtores
não cooperados. O leite in natura é utilizado nos processos produtivos da
Recorrente resultando em produtos do capítulo 4 da NCM.
Afirma ainda que o dispositivo legal utilizado pela autoridade fiscalizadora
para as operações do período em questão, qual seja, § 4o do art. 8o da Lei
no 10.925/2004, está tacitamente revogado pelo disposto no art. 17 da Lei
11.033, de 21.12.2004, o qual assim determina:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem
a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Por fim, neste tópico, conclui afirmando que fica claro que a Recorrente
tem direito a manutenção dos créditos presumidos das atividades
agroindustriais mesmo que a venda ocorra com suspensão das
contribuições.
Sem razão à Recorrente.
Por oportuno, reproduz-se o dispositivo legal, art. 8o da Lei no 10.925/2004
, que trata do tema em discussão:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720157/2018-28
10
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no
12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no
12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide
Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem
vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de
apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País,
observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o
deste artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o
deste artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a
ser fixado, por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720157/2018-28
11
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no
inciso II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput
do art. 8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa
referidas no inciso III do § 1o do mencionado artigo.(Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo:(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real; e(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam
os §§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
Como se observa, nos termos do artigo transcrito, as pessoas jurídicas,
inclusive as cooperativas, podem deduzir crédito presumido apurado sobre
valor do leite in natura recebido de cooperados quando o utilizem na
produção de mercadorias para a alimentação humana.
Por outro lado, há disposição expressa que veda o cálculo do crédito
presumido, calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
vinculado à revenda de leite in natura a granel para as indústrias de
alimentos ou de rações animais, visto que tais operações de venda são
realizadas com suspensão das contribuições.
A Recorrente alega que as disposições do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
revogaram tacitamente os dispositivos Lei no 10.925, de 2004, uma vez que
autorizaram a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
do PIS e da Cofins.
Entendo que não procedem os argumentos da recorrente, uma vez que a
referida vedação ao creditamento foi incluída pela Lei no 11.051, de
29/12/2004, ou seja, posterior as disposições do art. 17 da Lei no 11.033, de
21/12/2004. Como bem afirmado pelo julgador a quo, o legislador mesmo
conhecendo o texto do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, ainda assim editou
comando que veda o aproveitamento de créditos nas vendas com
suspensão no §4o, art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, do que se conclui que
não há a possibilidade de aproveitamento dos créditos presumidos nessa
situação, quer por desconto, quer por ressarcimento/compensação.
Ademais, o art. 17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004 deve ser interpretado
de forma restritiva haja vista que a referida lei trata das regras instituidoras
do REPORTO.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720157/2018-28
12
Nesse mesmo sentido, foi a posição vencedora presente no acórdão
no9303-009.858, da CSRF:
AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS À INCIDÊNCIA DE PIS E DE COFINS NÃO
CUMULATIVOS. VEDAÇÃO AO CRÉDITO. VENDAS EFETUADAS COM
SUSPENSÃO OU NÃO INCIDÊNCIA.
A regra que expressamente veda o creditamento (art. 3o, § 2o, inciso II, da
Lei no 10.637/2002, e art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003), no caso de
aquisições de insumos não sujeitos (suspensão, isenção, alíquota zero, não
incidência) à cobrança PIS e Cofins continua vigendo. O art. 17 da Lei no
11.033/2004 permite a manutenção dos créditos vinculadas às operações
de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero, ou não
incidência na sistemática, exclusivamente, do REPORTO
(...)
Tal dispositivo em exame está inserido na Lei no 11.033/2004, que instituiu
o regime tributário de incentivo à modernização e à ampliação da estrutura
portuária, o denominado Reporto. O disposto no art. 17 é um incentivo
fiscal limitado aos beneficiários do aludido regime tributário. Não é
decorrência necessária da não cumulatividade do PIS e da Cofins, como
quer fazer crer a recorrente em uma leitura isolada da norma, totalmente
descontextualizada de sua natureza. Portanto, tal norma tem natureza de
incentivo fiscal e, por tal, deve ser interpretada de forma restritiva no
contexto do REPORTO, na moldura determinada pelo art. 111 do CTN.
Nesse sentido já decidiu o STJ.
(Acórdão no 9303-009.858, CSRF, relatoria do conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire)
Outras turmas colegiadas também já se posicionaram por diversas vezes
pela impossibilidade de cálculo de crédito presumido em casos
semelhantes, conforme exemplifica o seguinte acórdão:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
Na cooperativa de produção agropecuária não pode ser aproveitado o
crédito presumido calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
em relação às receitas de vendas efetuadas com a suspensão da incidência
de PIS e de Cofins para as pessoas jurídicas que produzam bens destinados
à alimentação humana e animal especificados no caput do dispositivo.
(Acórdão no3402-010.803 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, relatoria da conselheira Cynthia Elena Campos)
A recorrente ainda afirma que pratica operação de beneficiamento com o
leite in natura vendido à indústrias de alimentos ou de rações animais, isso
porque, ao receber o leite in natura, realiza as atividades industriais de
análise, filtragem e resfriamento para posteriormente destinar a matéria-
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720157/2018-28
13
prima para a industrialização ou então para ser comercializada como leite a
granel.
Também não se pode acolher a afirmação de que pratica no leite vendido
às indústrias de transformação (indústrias de alimentos ou de rações
animais) operação de industrialização na modalidade de beneficiamento,
isso porque as operações de análise, filtragem e resfriamento do leite não
importam em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto do
produto leite in natura e o produto resultante dessas operações,
posteriormente, revendido para as indústrias de transformação, continua
sendo o leite in natura. Portanto, tais operações não se caracterizam como
beneficiamento do leite in natura.
Vale reproduzir sobre esse tema as considerações do acórdão recorrido que
analisa essa detalhadamente a questão:
A alegação baseia-se no entendimento de que o leite analisado, filtrado e
resfriado não mais se enquadraria como alimento in natura, mas de bem
industrializado, classificado no capítulo 4 da NCM, próprio para o consumo
humano ou animal e, portanto, a contribuinte produtora teria direito à
apuração de crédito presumido sobre o insumo recebido de pessoas físicas
nos termos do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, afastada a aplicação do
disposto no §4° do mesmo dispositivo.
O exame da alegação leva ao exame da expressão in natura.
O leite filtrado, analisado e resfriado não é o leite industrializado como crê
a contribuinte, já que esses processos significam simplesmente etapas para
a higienização e conservação do insumo, o que ainda o qualificaria dentro
da definição dada pelo inciso III do art. 2° do Decreto-Lei n° 986, de 1969,
diploma que instituiu normas e definições básicas sobre alimentos:
Decreto-lei n°986, de 1969:
Art. 2o Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se:
(...)
III - Alimento in natura: todo alimento de origem vegetal ou animal, para
cujo consumo imediato se exija, apenas, a remoção da parte não comestível
e os tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e conservação.
Veja-se que segundo esse dispositivo, o leite resfriado e filtrado, ainda deve
ser considerado produto in natura.
Reforça esse entendimento o disposto na Instrução Normativa n° 660, de
17 de julho de 2006, que manteve as normas já antes prescritas por ela
revogada Instrução Normativa SRF 636, de 24 de março de 2006:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720157/2018-28
14
Art. 3° A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2°,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2°-;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o ; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art.
2°-.
§10 Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
- cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal relacionados no inciso I do art. 2o ;
- atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei n°
8.023, de 12 de abril de 1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que
exerça a atividade de comercialização da produção de seus associados,
podendo também realizar o beneficiamento dessa produção.
Da leitura desse dispositivo, fica claro que o simples exercício do
beneficiamento do leite não leva à caracterização das cooperativas
agropecuárias como cooperativas agroindustriais. Desse modo, a suspensão
da incidência das contribuições é obrigatória na revenda de leite a granel,
ainda que beneficiado por etapas de análise, filtragem e resfriamento,
implicando o estorno dos eventuais créditos apurados na proporção das
vendas efetuadas com suspensão.
A decisão de piso deve, então, ser mantida neste tópico.
2)
Da necessidade de realização de perícia/diligência
A recorrente traz, neste tópico, a necessidade de realização de perícia:
O despacho decisório funda-se em entendimentos próprios e subjetivos
declinados pela autoridade fiscalizadora, contudo, distanciados das
disposições legais e das orientações da Administração Tributária, bem como
das decisões dos órgãos de jurisdição administrativa.
Assim, em atendimento ao disposto no inciso IV do art. 16, do Decreto no
70.235/72, a Recorrente apresenta os seguintes quesitos:
1. Qual foi a tributação aplicada pela Recorrente nas vendas de leite in
natura?
2. A tributação aplicada pela Recorrente (relativa ao tópico anterior) está
correta?
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720157/2018-28
15
(...)
Desta forma, em face a complexidade dos fatos e, por tratar-se de questão
nuclear de defesa, caso não sejam acolhidos os argumentos declinados
nesta peça, que demonstram cabalmente a necessidade de reformas no
despacho decisório, requer-se, por cautela e para a preservação de direitos,
a realização de perícia, consoante o disposto no inciso IV, do art. 16, do
Decreto no 70.235/72.
Não assiste razão à recorrente.
O pedido de perícia trata de verificação de qual a tributação aplicada pela
empresa nas vendas do leite in natura. Conforme disposto no tópico
anterior, contudo, tal informação não é necessária, já que existe normativo
disciplinando a operação e compreensão e entendimento completos sobre
os pontos questionados pela empresa.
A realização de diligência/perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes ou que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de
atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes autos, pois, como já
descrito, os elementos constantes no processo são suficientes para
formação de convicção do julgador.
A realização de perícia ou de diligência não é devida e nem necessária
nesse contexto.
Assim, o pedido de perícia deve ser indeferido.
3)
Do direito à correção monetária
No presente tópico, a recorrente discorre sobre o seu direito à correção
dos créditos de PIS e COFINS. Abaixo, trechos do recurso voluntário:
É direito da Recorrente de ter seus créditos de PIS e COFINS, corrigidos
monetariamente a partir da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento até a data da sua efetiva utilização.
Essa questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso representativo da controvérsia, que reconheceu o direito à
correção monetária sobre os créditos de IPI, PIS e COFINS objeto de
ressarcimento (REsp no 1.035.847), determinando a incidência da SELIC a
partir da data do protocolo dos pedidos de ressarcimento (Embargos de
Divergência em Agravo no 1.220.942) até a efetiva utilização (ressarcimento
ou compensação).
Excedido o prazo máximo de 360 dias, da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento, a Fazenda Pública passa a ser considerada em mora. Assim
determina o art. 24 da Lei no 11.457/07. Vejamos:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720157/2018-28
16
(...)
A Recorrente ao ser obstaculizada de usufruir os créditos de PIS e COFINS
objeto dos pedidos de ressarcimento tem o direito de ver reposto o que os
efeitos inflacionários retiraram, para que não haja diminuição do seu
direito.
Destarte, se os créditos não forem corrigidos monetariamente, não terão a
mesma significação pecuniária que teriam na época do protocolo dos
pedidos. Receber os créditos que têm direito a Recorrente apenas pelo seu
valor nominal tipifica um enriquecimento sem causa por parte da União,
pois, a correção monetária nada acrescenta ao valor a ser utilizado, apenas
mantém a equivalência monetária.
(...)
Desta forma, os créditos em testilha que forem objeto de ressarcimento e
ou compensação, deverão ser atualizados monetariamente pela SELIC até o
mês anterior ao ressarcimento ou compensação e 1%.
(...)
Razão pela qual todos os créditos da Recorrente devem ser atualizados, seja
aqueles objetos de compensação efetivada pela própria Recorrente, sejam
aqueles compensados de ofício, bem assim aqueles ressarcidos em espécie.
Sobre a matéria, há farta jurisprudência no âmbito da CSRF de que, tendo
sido constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, a
correção monetária pela Taxa SELIC deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, dispondo-se
ainda como termo inicial o 361o dia a partir do protocolo do pedido. Esta é
a determinação, v.g., da Súmula CARF no 154, relativa ao crédito
presumido de IPI:
Súmula CARF no 154
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747,
9303-007.011 e 3401-005.709
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.369 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720157/2018-28
17
Assim, eventual crédito que a empresa viesse a possuir no âmbito deste
processo administrativo, considerando decorrido o prazo de 360 dias,
deveria ser corrigido pela taxa Selic desde a data do pedido administrativo
para sua análise até a sua utilização efetiva.
Ocorre que, nos termos deste voto, não existe saldo de crédito
reconhecido, não havendo o que se falar em qualquer tipo de correção.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 234
DF CARF MF
Original